Tribunal: STF
Processo: RE 1570616
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Aposentadoria de professor. Proventos proporcionais. Divisor aplicável. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) deu provimento à apelação do Distrito Federal, afastando a aplicação do redutor de 5 (cinco) anos no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias com proventos proporcionais de professor na rede pública do Distrito Federal, com fundamento no art. 48 da Lei Complementar distrital nº 769, de 2008.



    2. A parte recorrente sustenta violação à supremacia da Constituição da República, argumentando que o referido dispositivo distrital é eivado de nulidade original insanável por ser incompatível com o art. 40, § 5º, da CRFB, à época de sua edição, e que a redução de cinco anos para professor deve ser aplicada tanto para a aposentadoria integral quanto para a proporcional. Requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos iniciais.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a redução de 5 (cinco) anos no tempo de idade e de contribuição para aposentadoria especial de professor se aplica também aos proventos proporcionais, considerando-se a previsão do art. 40, § 5º, da Constituição e a legislação distrital que, em tese, a afastaria para essa modalidade de benefício.



    III. Razões de decidir



    4. A Constituição da República, em seu art. 40, § 5º, prevê a aposentadoria especial para professores que comprovem tempo exclusivo de efetivo exercício das funções de magistério, com a redução de 5 (cinco) anos sobre a idade mínima e sobre o tempo de contribuição para a concessão do benefício.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a redução de 5 (cinco) anos no tempo de idade e de contribuição para a aposentadoria especial de professores deve ser observada tanto para a aposentadoria com proventos integrais quanto para aquela com proventos proporcionais.



    6. O acórdão recorrido, ao afastar a aplicação do redutor de 5 (cinco) anos para aposentadorias com proventos proporcionais de professor, destoa da firme jurisprudência desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. AFASTADA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REDUÇÃO DO ART. 40, §5º, DA CF. INAPLICABILIDAE. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 769/08. CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes, possuindo, portanto, legitimidade ad causam para responder as ações que versem sobre direito previdenciário dos servidores do DF. 



    2. Com suporte no art. 24, XII, da CF, a EC nº 103/2019 ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre previdência social, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados, de forma que a aposentadoria proporcional voluntária dos professores será regulada pelos próprios entes federativos. 



    3. O Conselho Especial deste Tribunal, no julgamento do processo nº 0702648-51.2021.8.07.0018, considerou constitucional o art. 48 da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal, não se aplicando o divisor de 25 anos no cálculo da aposentadoria proporcional. 



    4. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. II, XXXV, XXXVI, 40, §§ 1º, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, 5º da EC nº 20, de 1998, 4º, § 9º, da EC nº 103, de 2019, e 6º da EC nº 41, de 2003. 



    3.1. Sustenta que a controvérsia submetida ao STF consiste em saber se o TJDFT, ao não admitir a aplicação do divisor (redução de 5 anos) em aposentadoria proporcional (invalidez) de profissional do magistério, sob o fundamento de aplicação de legislação distrital, notadamente o art. 48 da LC nº 769, 2008, incorreu, ou não, em violação à supremacia da Constituição. 



    3.2. Afirma a impossibilidade de declaração de constitucionalidade superveniente do art. 48 da Lei Complementar distrital nº 769, de 2008, porquanto divergente do art. 40, § 5º, da CRFB que estava vigente à época da promulgação da citada lei.



    3.3. Considera inadequada a aplicação irrestrita da EC nº 103, de 2019, tendo em vista que a referida norma somente teria aplicação após a regulamentação pelo ente local. Alega que, “ainda que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital nº 769 de 2008 seja compatível com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, isso não torna o dispositivo válido, já que ele é eivado de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição”.



    3.4. Narra que “a aposentadoria especial do professor, que inclui a redução de cinco anos, deve ser aplicada tanto para a aposentadoria integral quanto para a proporcional “, em consequência, “a proporcionalidade deve tomar por base o tempo mínimo exigido na regra específica do professor, qual seja, o divisor de 30, para o homem, ou 25, para a mulher”.



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, a sentença deferiu os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora/apelada quanto ao divisor de 25 anos, no cálculo da sua aposentadoria proporcional, visto que exerceu atividade de magistério na rede pública.



    Com a procedência dos pedidos na origem, os apelantes alegaram que o magistrado desrespeitou o art. 24, XII (competência concorrente do DF e da UNIÃO para legislar sobre previdência social), e o art. 40, § 5º (redução da idade mínima de aposentadoria de professores), ambos da CF, ao decretar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 48 da LC do DF nº 768/2008.



    Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em analisar a constitucionalidade do art. 48 da LC do DF nº 768/2008 frente ao art. 40, §5º, da CF, a fim de verificar se a autora/apelada faz jus ao divisor de 25 anos, no cálculo da sua aposentadoria proporcional como professora.



    Com razão os apelantes. 



    A EC nº 20/1998, vigente à época da edição da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, instituiu, no art. 40, § 1º, III, da CF, a aposentadoria voluntária proporcional no regime próprio de previdência social e, no art. 40, § 5º, a aposentadoria especial para professores que comprovem, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, com o redutor de 5 (cinco) anos sobre a idade mínima e sobre o tempo de contribuição para concessão do benefício integral.



    Lado outro, a EC 103/2019 ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o tema, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados.



    Portanto, a aposentadoria integral dos servidores públicos é matéria disciplinada pela Constituição Federal, por outro lado, a aposentadoria proporcional voluntária dos professores, como no caso em tela, será regulada pelos próprios entes federativos.



    Dito isso, tem-se que a Lei Complementar Distrital n° 768/2008, em seu art. 48, caput, no exercício de sua competência concorrente para dispor sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da CF, afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias com proventos proporcionais no cargo de professor da rede pública, do Distrito Federal.



    Assim, declarar a inconstitucionalidade do referido artigo seria dar uma interpretação que reconheça a possibilidade de aposentadoria proporcional especial aos professores, sem qualquer previsão no texto constitucional e com vedação expressa pela legislação local.



    Inclusive, esse foi o entendimento do Conselho Especial desta Corte ao julgar improcedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade do art. 48 da LC do DF nº 768/2008. Confira-se:



    INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 48,CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 769/2008. PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONCORRENTE. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA. PROVENTOS. PROPORCIONAL. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARGUIÇÃO. IMPROCEDENTE. 1. A arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação/Reexame e acolhida pela 2ª Turma Cível, tendo como objeto o art. 48,caput, da Lei Complementar Distrital nº 769/2008, afasta a redução no tempo de idade e de contribuição para professor, nos casos de aposentadorias com proventos proporcionais.



    2.Compete à União e ao Distrito Federal legislarem, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal. 



    3. A EC nº 20/1998, vigente à época da edição da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, instituiu, no art. 40, § 1º, III, a aposentadoria voluntária proporcional ao regime próprio de previdência social e, no art. 40, § 5º, a aposentadoria especial para professores, que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, com o redutor de 5 (cinco) anos sobre a idade mínima e sobre o tempo de contribuição para concessão do benefício integral. 



    4. A EC 103/2019 ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o tema, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados, de forma que a aposentadoria integral dos servidores públicos é matéria disciplinada pela Constituição Federal e a aposentadoria proporcional voluntária dos professores será regulada pelos próprios entes federativos. 



    5. A Lei Complementar Distrital nº 768/2008, em seu art. 48, caput, no exercício de sua competência concorrente para dispor sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal e não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). 



    6. Arguição de Inconstitucionalidade improcedente. (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. Relator designado: Maria de Lourdes Abreu, Conselho Pleno, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJE: 24/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    Essa linha já tem sido seguida por este Tribunal em casos semelhantes, como por exemplo:



    (...)



    Portanto, como o art. 48 da LC/DF nº 769/2008 foi considerado constitucional por esta Corte, deve-se afastar o divisor de 25 anos no cálculo da aposentadoria proporcional da autora, ora apelada. 



    Como corolário, julgo prejudicados os demais pedidos recursais.



    Posto isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo réu para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.” (e-doc. 11).



    5. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o lapso temporal para a aposentadoria especial de professores, com o redutor de cinco anos, deve ser observado tanto para a aposentadoria com proventos integrais quanto para aquela com proventos proporcionais. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF. 



    5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.429.955-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 10/07/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.412.910-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 02/03/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.338.740-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 738.222-AgGR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/05/2014, p. 12/06/2014). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



     (ARE nº 917.666-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2016, p. 31/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” 



    (ARE nº 1.01.4902-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/06/2017, p. 23/06/2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 902.865-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professores públicos. Função exclusiva de magistério. 3. Aposentadoria proporcional calculada com base no tempo de serviço relativo à aposentadoria com proventos integrais. 4. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 896.743-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 06/11/2015).



    6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 6).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator